Tribunal: TJDFT
Processo: 0715886-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. SEGURO DE VEÍCULO. AÇÃO DE COBRANÇA INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE COBERTURA SOB O ARGUMENTO DE QUE O SEGURADO NÃO ERA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. IRRELEVÂNCIA. SEGURO ACEITO PELA SEGURADORA. LEGITIMIDADE DO AUTOR CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
1. Apelação cível interposta onde se discute a responsabilidade do réu em relação a cobertura securitária do veículo sinistrado.
2. A legitimidade para pleitear indenização é do segurado ou do proprietário do veículo, o que atrai a legitimidade do autor, quem experimentou os prejuízos materiais.
3. Configurado o vínculo jurídico existente entre as partes, consubstanciado no contrato firmado, e a ocorrência de sinistro, fazendo surgir o direito do autor a receber a indenização pretendida, incumbindo à ré comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.
4. O prejuízo experimentado não ultrapassa a esfera patrimonial, os meros contratempos passíveis de ocorrer em negócios jurídicos dessa natureza, sendo evidente que, dessa experiência, não se extrai a ocorrência de verdadeira lesão aos direitos da personalidade do autor.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.